Tribunal: TJMT
Processo: 1017978-19.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO EFETIVO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto por candidato aprovado em primeiro lugar para cadastro de reserva no concurso público regido pelo Edital n. 01/2016/SEJUDH/MT, visando à reforma da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1017978-19.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[NOMEAÇÃO, CONCURSO PARA SERVIDOR]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. M
Á
RCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MÁRCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CAIO LEONE MOREIRA DA SILVA - CPF: 343.105.148-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. M
Á
RCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL ORAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO EFETIVO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO
DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de Instrumento interposto por candidato aprovado em primeiro lugar para cadastro de reserva no concurso público regido pelo Edital n. 01/2016/SEJUDH/MT, visando à reforma da decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para sua imediata nomeação e posse no cargo de Advogado da Cadeia Pública do Município de Alta Floresta/MT. Sustenta o agravante a existência de necessidade da função, dotação orçamentária disponível e suposta preterição ilegal decorrente da contratação de profissionais temporários, apesar de decisão liminar proferida em ação civil pública que determinou a nomeação mínima de três advogados.

II. Questão em Discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva, diante de alegações de preterição e carência de pessoal; (
ii
) apurar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência para nomeação e posse no cargo público.

III. Razões de Decidir

A aprovação em cadastro de reserva não confere, por si só, direito subjetivo à nomeação, salvo nos casos de preterição arbitrária e imotivada, surgimento de vagas durante a vigência do certame ou contratação irregular que denote desvio de finalidade, o que não restou demonstrado de forma inequívoca nos autos.

O prazo de validade do concurso expirou em 23/06/2024, e não houve comprovação de que, dentro desse período, ocorreu preterição apta a convolar a expectativa de direito do agravante em direito subjetivo à nomeação.

A existência de decisão liminar em ação civil pública que determina a nomeação de advogados não possui definitividade e não se presta, isoladamente, a embasar medida satisfativa em juízo de cognição sumária em ação individual.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, este último não caracterizado no caso concreto, uma vez que o indeferimento da tutela não inviabiliza a futura análise de mérito da demanda originária.

A tutela provisória de natureza satisfativa em ações que envolvem provimento de cargo público deve ser excepcional e fundamentada em prova robusta, sob pena de violação ao princípio da reserva de jurisdição e esvaziamento do mérito.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso
desprovido.

Tese de julgamento
:

O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo comprovada preterição arbitrária durante o prazo de validade do certame.

A existência de decisão liminar em ação civil pública não se presta, de forma autônoma, a embasar pedido de tutela provisória para nomeação em ação individual.

A ausência do requisito do perigo de dano imediato inviabiliza a concessão de tutela provisória de urgência para nomeação em cargo público.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, art. 300; Lei Complementar Estadual n.º 389/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno,
DJe
15.12.2015; STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
03.10.2011; STJ, RMS 60.198/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.09.2019,
DJe
11.10.2019; TJMT, N.U 1026518-32.2020.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 24.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Caio Leone Moreira da Silva, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária n. 1026150-55.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, consistente na sua imediata nomeação e posse no cargo de Advogado da Cadeia Pública do Município de Alta Floresta.

Alega, o Recorrente, que foi aprovado em primeiro lugar no concurso público regido pelo Edital n. 01/2016/SEJUDH/25, promovido pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, especificamente para a unidade prisional do Município de Alta Floresta.

Sustenta que, embora o certame tenha sido homologado em fevereiro de 2018, até a presente data, não houve a nomeação de nenhum candidato aprovado para o referido cargo, apesar da comprovada necessidade da função e da existência de dotação orçamentária.

Afirma que a ausência de advogado na unidade prisional compromete o regular andamento dos processos administrativos disciplinares instaurados no âmbito do estabelecimento penal, sendo o mencionado profissional essencial para garantir a legalidade dos atos administrativos, bem como o contraditório e a ampla defesa dos custodiados.

Invoca, nesse ponto, os dispositivos da Lei de Execução Penal e da Lei Complementar Estadual n. 389/2010, que impõem a obrigatoriedade de assistência jurídica aos presos e detalham as atribuições legais dos profissionais da carreira do sistema penitenciário.

Ressalta que, no bojo de ação civil pública movida pelo sindicato da categoria, o Estado de Mato Grosso foi compelido judicialmente a apresentar plano de ação para regularizar o provimento dos cargos essenciais ao funcionamento das unidades prisionais, com expressa determinação para a nomeação de, ao menos, três advogados, conforme previsto na Resolução n. 09/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.

Assevera que, apesar disso, o Agravado permanece inerte, descumprindo reiteradamente as determinações judiciais e promovendo, de forma seletiva, nomeações para outros cargos da equipe técnica, em clara preterição à nomeação dos aprovados para o cargo de advogado.

Argumenta que o Estado vem recebendo recursos oriundos do Fundo Penitenciário Nacional para custear a contratação temporária de profissionais da advocacia, para exercerem atribuições idênticas às previstas para o cargo objeto do concurso público compelido a realizar, burlando, assim, o princípio do concurso público, além de configurar enriquecimento ilícito estatal, por não efetivar a nomeação dos aprovados após arrecadação das taxas do certame.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 295099860).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Opino pelo desprovimento do recurso.

É o parecer.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, Caio Leone Moreira da Silva
,
insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, apresentado na Ação Ordinária n. 1026150-55.2024.8.11.0041, consistente na sua imediata nomeação e posse no cargo de Advogado da Cadeia Pública pelo Estado de Mato Grosso.

Colhe-se dos autos de origem que Caio Leone Moreira da Silva ajuizou ação em face do Estado de Mato Grosso, alegando que foi aprovado em 1º lugar no concurso público, regido pelo Edital n. 01/2016/SEJUDH/MT, para o cargo de Profissional de Nível Superior – Perfil Advogado, destinado à Cadeia Pública do Município de Alta
Floresta-MT
.

Alegou que, mesmo aprovado e com o prazo de validade do certame vigente até junho de 2024, nenhum advogado foi nomeado para qualquer unidade prisional do Estado, mesmo diante de decisões judiciais determinando a nomeação mínima de profissionais das áreas técnicas (incluindo advogados) e da constatação de carência estrutural e orçamentária já sanada.

Afirmou que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1011932-56.2023.8.11.0041, foi determinada a nomeação de, ao menos, 03 advogados para atender à Resolução CNPCP n. 09/2009, mas o Estado não apresentou plano de nomeações adequado nem contemplou a categoria dos advogados, mas que, por outro lado, recebeu recursos do Fundo Penitenciário Nacional para a contratação de advogados temporários, realizando inclusive cotações, o que, segundo o Agravante, caracteriza preterição ilegal.

Diante disso, postulou na inicial da ação, a concessão de tutela de urgência, a fim de que fosse determinado ao Estado de Mato Grosso que procedesse à sua imediata nomeação e posse para o cargo de Advogado, na unidade prisional do Município de Alta Floresta.

O Magistrado singular indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

“[...] Em análise acurada dos autos, não vislumbro qualquer prejuízo ao direito da parte autora em aguardar a devida instrução processual.

Isto porque, em análise perfunctória, entendo ausente o perigo de demora no caso concreto, visto que a Administração é responsável pelo momento no qual se realizará a nomeação dos aprovados (Tema 784 – STF).

Dessa forma a simples alegação de que há de vagas disponíveis para nomeação, sem qualquer comprovação consistente, do real perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que possa vir a sofrer de imediato, obsta
a
concessão da tutela de forma inaudita altera
pars
.

No mais, a ausência do perigo da demora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a

ótica da plausibilidade do direito alegado, que deve se fazer presente cumulativamente.

Assim, entendo não ser cabível a aplicação de liminar sem que seja ouvida a parte contrária, a fim de evitar um comportamento evidentemente inquisitório, o que não é admitido no direito processual brasileiro.

[...]

Deste modo, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE

URGÊNCIA almejada. [...]”.

Contra essa decisão, Caio Leone Moreira da Silva recorre.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a controvérsia diz respeito ao concurso público realizado pelo Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n. 01/2016/SEJUDH/MT, no qual foram ofertadas somente vagas para preenchimento de cadastro de reserva para o cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário, perfil Advogado, conforme consta do item 2.1.4 do alusivo edital, certame no qual o Agravante foi classificado em 1º lugar, para o Município de Alta Floresta (id. 290790879 - Pág. 10)

Verifica-se, ainda, que o prazo de validade do concurso é de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogável, uma vez, por igual período, conforme consta do item 1.3 do edital. (id. 290790879 - Pág. 32)

O
resultado final
foi homologado em 21/02/2018 e o prazo
de validade do concurso retificado para 23/06/2024. (
https://seplag.mt.gov.br/images/files/PRORROGACAO_DE_VALIDADE_SOCIOEDUCATIVO29092021140917.pdf
).

Diante disso, imperioso c
oncluir,
antes de mais nada
, que o concurso previa vagas somente para formação de cadastro de reservas, o que, em primeira análise, não obrigada o Agravado a proceder à nomeação.

Outro ponto importante, é que o prazo de validade do concurso expirou em 23/06/2024, ou seja, há aproximadamente 01 (um) ano.

Sabe-se que a aprovação em concurso público, com classificação dentro do número de vagas previstas no edital, constitui direito subjetivo à nomeação, podendo a Administração Pública, na esfera de sua discricionariedade (conveniência e oportunidade) e respeitadas as regras constitucionais que regem o Concurso Público, escolher o momento para nomeação do candidato até o prazo de validade do certame (RE n. 598.099, de relatoria do Min. Gilmar Mendes,
DJe
3/10/2011).

Ocorre que, para os candidatos aprovados em concurso público, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento com repercussão geral, Tema n. 784, no seguinte sentido:

“[...] o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (
Tema 784 -
STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno,
DJe
de 15/12/2015).

Nessa mesma linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que, diferentemente da aprovação dentro do número de vagas definidas no edital do concurso, os candidatos aprovados para formação de cadastro de reserva, como o Agravante, têm mera expectativa de direito à nomeação, o que se convola em direito subjetivo somente nos casos em que demonstrados, de forma cumulativa, o superveniente surgimento de cargos vagos e a inequívoca necessidade de a Administração Pública provê-los (cf. STJ, RMS 60.198/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10/09/2019,
DJe
11/10/2019).

Desta feita, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, a Administração Pública demonstrar interesse no respectivo preenchimento da vaga, como, por exemplo, a contratação em descompasso com as hipóteses previstas em lei.

Logo, não se há de olvidar que a nomeação dos classificados no cadastro de reserva é ato de conveniência e oportunidade da Administração Pública, devendo ocorrer de acordo com a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária.

Resumindo o exposto, vale dizer: quando o candidato é aprovado dentro do número de vagas disponibilizadas no edital, no prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento em que realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre ela, salvo em casos excepcionalíssimos.

Por sua vez, os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem expectativa de direito à nomeação que se pode convolar em direito subjetivo, na medida em que a Administração Pública demonstre a existência de vagas, mediante preterição imotivada e arbitrária dos candidatos.

De mais a mais, é pacífico o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que a nomeação de candidatos classificados em cadastro de reserva de concurso público se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – LIMINAR INDEFERIDA – SURGIMENTO DE VAGAS – NÃO
COMPROVADA
– APOSENTADORIAS
– INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEADE E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – ORDEM DENEGADA. 1 - A Lei n. 114/2002, por seu turno, estabelece que para aquelas pessoas será reservado, em cada concurso, o máximo de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas. 2 – O surgimento de novas vagas decorrentes de aposentadorias, por si só, não configura motivo suficiente para impor a contratação de novos profissionais, o que resta condicionado ao interesse e conveniência da Administração. 3 - É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas sobrevenham no período de validade do concurso - por criação de Lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. 4. Os aprovados em concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, o aparecimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva. (N.U 1026518-32.2020.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/06/2021, publicado no DJE 24/06/2021).

O Agravante sustenta que, na Ação Civil Pública n. 1011932-56.2023.8.11.0041, houve determinação judicial para a nomeação de, no mínimo, três advogados, em conformidade com a Resolução CNPCP n. 09/2009. No entanto, afirma que o Estado não atendeu à ordem judicial, tampouco apresentou um plano de nomeações adequado que contemplasse a carreira de advogado. Ressalta ainda que, em sentido oposto, o Estado recebeu verbas oriundas do Fundo Penitenciário Nacional destinadas à contratação de advogados temporários, tendo, inclusive, realizado cotações para esse fim, o que, segundo alega, configura uma preterição ilegal.

O fato é que eventual insatisfação nesse sentido, não pode ser dirimida, em sede de cognição sumária, nestes autos,
e
nem considerada como argumento plausível para fins de comprovação de preterição, até porque, sequer há decisão definitiva naqueles autos da Ação Civil Pública.

Em que pese o apontado descumprimento da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública, cumpre destacar que tal provimento possui natureza eminentemente precária e provisória, uma vez que se trata de decisão liminar, prolatada em sede de tutela de urgência, sem que tenha havido, até o presente momento, a prolação de sentença definitiva naquele feito.

Nesse contexto, não se revela juridicamente admissível a invocação isolada dessa medida liminar como fundamento apto a autorizar, de forma antecipada, a nomeação e posse do Agravante no cargo público para o qual foi aprovado em concurso. Isso porque, além de se tratar de pronunciamento judicial desprovido de definitividade, sua eficácia encontra-se condicionada à ulterior cognição exauriente da lide, o que afasta sua aptidão para embasar pretensão similar nos presentes autos, mormente em sede de tutela de urgência.

Portanto, a liminar concedida na Ação Civil Pública não pode ser considerada, neste momento processual, como elemento suficiente ou argumento idôneo a justificar, de forma autônoma, a concessão da medida pleiteada no presente recurso, sob pena de indevida antecipação dos efeitos de eventual sentença favorável, ainda não proferida.

Nesse ponto, considerando os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, ainda que se verifique “probabilidade do direito” alegado, não vislumbro o perigo de dano ao Agravante.

Noutros termos, não constato que aguardar o trâmite regular do processo, com a produção das provas necessárias, bem como a observância do devido processo legal e o contraditório, implique efetivo prejuízo ao Agravante, até porque seus argumentos se baseiam em fatos e documentos discutidos nos autos da Ação Civil Pública e decisão lá prolatada, em juízo de cognição não exauriente, não podendo ser considerados para a concessão da tutela nos presentes autos.

Ademais, conforme consignei na decisão monocrática, em que indeferi o pedido limiar, a tutela provisória de natureza satisfativa, como a pretendida neste recurso, deve ser concedida com especial cautela, notadamente em demandas que envolvem interesse público e nomeação em cargo efetivo da Administração, sob pena de indevida antecipação dos efeitos da decisão final, esvaziando o conteúdo da apreciação do mérito da demanda e contrariando o princípio da reserva de jurisdição.

Assim, por não haver comprovação inequívoca da preterição, nem do perigo de dano ao Agravante, requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência, a manutenção da decisão combatida é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Agravo de Instrumento, interposto por Caio Leone Moreira da Silva, para manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (
1ª VOGAL
)
:

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTA
S
S DIAS (
2
º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025